Tribunal: TJMT
Processo: 0011992-25.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011992-25.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JULIO CESAR MORAES COSTA - CPF: 027.072.431-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR MORAES COSTA - CPF: 027.072.431-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), IVAN LUCAS SILVA BENEDITO - CPF: 057.346.661-06 (APELADO), SILVIO BORGES - CPF: 704.413.599-49 (ADVOGADO), RUAN LUCAS LIVI - CPF: 098.585.389-10 (APELADO), LUIZ RICARDO DE JESUS - CPF: 084.491.949-70 (APELADO), ANTONIA ROSA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 862.552.151-72 (VÍTIMA), DOUGLAS DE LIMA - CPF: 054.077.511-86 (VÍTIMA), FAZENDA PARIZE (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO E CULTIVO DE MATÉRIA PRIMA PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS – DESCABIMENTO – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA –
RECURSO DA DEFESA
– READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR –
VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADOS – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO –

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PENA READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não subsistem razões para a condenação
se não comprovado satisfatoriamente que os
acusados participaram do delito de roubo, excetuando-se as isoladas declarações extrajudiciais do corréu, que não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não sendo possível concluir de forma contundente que o acusado concorreu para a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de petrecho e cultivo de matéria-prima para a preparação de droga, inviável a condenação pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, e § 1o, inciso II, e art. 34,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cujas justificativas apresentadas são insubsistentes.

Embora seja descabida a incidência de duas causas especiais de aumento de pena, sem a devida fundamentação (CP, art. 68), é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável,

desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, nas duas etapas.

Perdurando a restrição de liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à execução do crime, é imperativa a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

Inviável o reconhecimento do concurso formal impróprio se as circunstâncias fáticas não demonstram que o agente agiu com desígnios autônomos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Júlio César Moraes Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 11992-25.2018.8.11.0040 – Código 204166, que condenou
Júlio César Moraes Costa
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por quatro vezes, em concurso formal impróprio (CP, art. 70), porém, absolveu
Ivan Lucas Silva Benedito
,
Ruan Lucas Livi
e
Luiz Ricardo de Jesus
do crime de roubo majorado; e absolveu Júlio Cesar Moraes Costa quanto aos delitos previstos no art. 33,
caput
, e § 1o, inciso II, e art. 34,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006.

Inconformada, a acusação insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para condenar Ivan

Lucas Silva Benedito, Ruan Lucas Livi e Luiz Ricardo de Jesus como incursos nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal, por três vezes, em concurso formal (CP, art. 70); e para condenar Júlio César Moraes Costa pela prática das infrações penais previstas no art. 33,
caput
, e § 1o, inciso II, e art. 34,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o Ministério Público ressaltou a inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e a incompatibilidade da desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (Id. 59986092 a
Id.
59986105).

Em suas razões recursais,
a defesa de
Júlio César Moraes Costa postulou a exclusão da causa especial de aumento de pena atinente à restrição da liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, inciso V), a
readequação das sanções basilares, tendo em vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais
e, por fim, a incidência do concurso formal próprio (Id. 59986107 a Id. 59986111).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa dos acusados
Júlio César Moraes, Ivan Lucas Silva Benedito, Ruan Lucas Livi e Luiz Ricardo de Jesus
rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos
(
Id.
59986112 a Id. 59986114; Id.

59986116 a Id. 59986119; Id. 67571977 e
Id.
92242994
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso do Ministério Público e pelo
provimento parcial
do recurso da defesa de Júlio César Moraes Costa
(Id. 96506983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 3 de outubro de 2018, por volta das 22 horas, na “
Fazenda 3 Irmãos
”, localizada na Comunidade Barreiro, zona rural do município de Sorriso/MT, durante o repouso noturno, o acusado
Ruan Lucas Livi
, mediante abuso de confiança, juntamente com
Júlio Cesar Moraes Costa
,
Ivan Lucas Silva Benedito
e
Luiz Ricardo de Jesus
subtraíram, para si e para outrem, diversos objetos de propriedade de Samuel Pressi.

No dia 9 de novembro de 2018, por volta da 1 hora, na “
Fazenda Parizzi
”, localizada na zona rural do município de Ipiranga do Norte/MT, os acusados
Júlio Cesar Moraes Costa
,
Ruan Lucas Livi
,
Ivan Lucas Silva Benedito
e
Luiz Ricardo de Jesus
, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram diversos objetos de propriedade de Antônia Rosa de Souza Oliveira, Sávio Santiago da Cruz, Douglas de Lima e Gilberto Parizzi.

O Ministério Público narra ainda que, no dia 9 de novembro de 2018, no período vespertino, em frente à residência localizada na rua Mario Espinelli, n. 2.333, bairro Bela Vista, na cidade de Sorriso/MT, o acusado
Júlio Cesar Moraes Costa
trazia consigo dentro do baú da motocicleta Honda/Biz, placa KAE-7825, por ele conduzida, uma balança de precisão e duas porções de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinavam à comercialização.

Na mesma data, na residência localizada na rua das Goiabeiras, n. 260, Quitinete n. 3, no bairro Colinas, na cidade de Sorriso/MT, o acusado
Júlio Cesar Moraes Costa
cultivava um pé de
Cannabis Sativa
, planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas, bem como tinha em depósito uma porção de cocaína, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos do Concluso Inquérito Policial que, o denunciado RUAN LUCAS LIVI trabalhou na Fazenda 3 Irmãos pelo período de 15 dias.

Ocorre que, nas condições de tempo e local descritas no item “I”, o increpado RUAN LUCAS LIVI, aproveitando-se das informações da rotina dos funcionários da referida propriedade, eis que havia laborado no local, juntamente com os comparsas IVAN, JÚLIO e LUIZ, subtraíram 01 (um) GPS Agrícola Composto por Monitor e Antena, com valor aproximado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 01(um) aparelho de Som Automotivo de Marca Pionner, 12 (doze) a 18 (dezoito) caixas de 08 (oito) quilos, tipo granulado, de defensivos agrícolas de marca Emamec, princípio ativo Benzoato, 01 (uma) caixa de ferramentas com chaves pequenas, martelos e marretas, etc, 01 (uma) bateria de trator, 01 (uma) bateria de caminhonete.

Posteriormente, os indigitados evadiram-se do local, deixando rastros de veículo de pequeno porte na propriedade.

Consta dos autos que nas condições de tempo e local descritas no item “II”, a vítima Douglas estava em seu quarto dormindo, quando acordou com um estrondo em sua porta, instante e, que se deparou um dos indigitados portando um revólver (não apreendido).

Ulteriormente, os denunciados apanharam Douglas pelo braço e o levaram até o barracão que eram acondicionados os insumos agrícolas da Fazenda Parizzi.

Consta ainda que, a todo instante os increpados perguntavam o valor dos produtos agrícolas, contudo, Douglas não sabia informar, momento em que um dos acusados expressou “mas você não é o dosador da fazenda?”, demonstrando possuir conhecimento sobre as atitudes desenvolvidas por Douglas naquela fazenda.

Narra ainda que, dois dos indigitados, em um veículo Fiat Strada, ordenaram que Douglas auxiliasse no carregamento dos insumos agrícolas no referido carro.

Ato seguinte, Douglas visualizou um segundo automóvel, sendo, portanto, um Fiat Palio Weekend de cor prata, nas proximidades da residência da vítima Antônia.

Consta ainda que, as vítimas Antônia e Sávio encontravam-se no quarto de sua residência, localizada na Fazenda Parizzi.

Ato contínuo, Antônia e Sávio escutaram um som muito alto aos fundos da casa, momento em que foram abordados pelos denunciados, os quais arrombaram uma das portas da moradia.

Na sequência, dois dos increpados, ambos munidos de armas de fogo (não apreendidas), passaram a intimidá-las e na ocasião expressaram: “não queremos nada de vocês, queremos só as coisas do patrão de vocês”.

Subsequentemente, os indigitados amarraram as mãos de Antônia e Sávio com uma cinta, sendo que a todo momento apontando a arma de fogo contra a cabeça das vítimas, sob palavras de baixo calão (chamando-os de vagabundo), ordenavam que eram para olharem para o chão.

Ademais, Antônia logrou visualizar o rosto do denunciado JULIO CESAR, eis que em dado momento retirou o pano que cobria seu rosto.

Ressai do caderno investigativo que, após os increpados finalizarem o carregamento dos insumos agrícolas pertencentes à Fazenda Parizzi, dois deles evadiram-se do local.

Oportunidade em que, Douglas dirigiu-se até seu alojamento, fora abordado por outros dois indigitados, os quais estavam subtraindo os bens pessoais de Douglas, sendo 01 (um) celular J5 PRO.

Subsequentemente, os denunciados ordenaram que Douglas retirasse suas roupas, momento em que trancafiaram as três vítimas no banheiro da morada de Antônia e, em seguida, evadiram-se do local com as res furtivae.

Ressai ainda dos autos que, os investigadores da Polícia Judiciária Civil, após tomarem conhecimento do roubo ocorrido na Fazenda Parizzi, se deslocaram até o local para averiguar as informações de praxe. Ao indagar às vítimas da ação delituosa, procederam as investigações ininterruptas a fim de localizar os autores dos delitos em testilha.

Insta narrar que, a Polícia Judiciária Civil, logrou através de denúncia anônima chegar até o indigitado JULIO, o qual, de pronto fora abordado pelos agentes policiais em sua residência com endereço descrito no item “V’.

Ulteriormente, os policiais civis lograram encontrar, no baú da motoneta pertencente ao denunciado JULIO, 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína, bem como, 01 (uma) balança de precisão.

Infere-se, ainda, que, JULIO, ao ser interrogado pelos policiais confessou que, de fato, teria participado do roubo na Fazenda Parizzi e que estava munido com uma arma de fogo de Calibre 38. Além do mais, declinou os endereços de seus comparsas IVAN, LUIZ e RUAN.

Por conseguinte, mediante as informações prestadas pelo indigitado JULIO, os agentes policiais se deslocaram até o local indicado, sendo, portanto, Rua das Goiabeiras, n° 260, quitinete 03, Bairro Colinas, nesta urbe.

Subsequentemente, os investigadores, ao chegarem no referido endereço, após varredura na residência, encontraram outra porção de substância análoga à cocaína, 01 (um) pé de maconha, 01 (um) GPS Agrícola Composto por Monitor e Antena, 01 (um) aparelho de Som Automotivo de Marca Pionner, pertencente a Fazenda 3 Irmãos e 01 (um) celular de marca LG, pertencente a vítima Antônia.

Ressurge ainda dos autos que, o denunciado recebeu voz de prisão e fora encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, contudo, não informou aos policiais o local que havia acondicionado os insumos agrícolas subtraídos das propriedades.

Urge consignar que, em sede de Delegacia e Polícia Civil, a vítima Antônia Rosa de Sousa Oliveira, reconheceu JULIO CESAR MORAES DA COSTA, como sendo um dos autores do roubo na Fazenda Parizzi.

Aliás, ainda em sede de Delegacia de Polícia, o acusado JULIO confessou ter praticado o roubo na Fazenda Parizzi, na companhia de IVAN LUIZ e RUAN, utilizando-se dos veículos Strada e Pálio.

Importante salientar que, o denunciado JULIO, informou em seu interrogatório extrajudicial, que estava armado com uma arma calibre.38 e seu comparsa RUAN com uma arma calibre .32 e que subtraíram insumos agrícolas da Fazenda Parizzi (...)
” (Id. 59985981 a Id. 59985984).

Diante desses fatos, os acusados Júlio César Moraes Costa, Ivan Lucas Silva Benedito, Luiz Ricardo de Jesus, Ruan Lucas Livi foram denunciados pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV) e roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I), por três vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), e ainda foram imputados ao acusado Júlio Cesar Moraes Costa os crimes previstos no art.
33,
caput
, e § 1o, inciso II, e art. 34,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006 (Id. 59985981 a Id. 59985984).

O aditamento da denúncia foi rejeitado no tocante ao delito de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV), persistindo a acusação quanto aos demais delitos descritos (Id. 59986007).

Após a instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente para absolver Ivan Lucas Silva Benedito, Ruan Lucas Livi e Luiz Ricardo de Jesus de todas as acusações e absolver
Júlio César Moraes Costa
quanto aos delitos previstos na Lei de Drogas, porém,
condená-lo como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal impróprio (CP, art. 70)
, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
53 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de 520 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs o presente recurso, requerendo, inicialmente, a
condenação dos acusados Ivan, Ruan e Luiz Ricardo pela prática do crime de roubo majorado
, sustentando ser indubitável a comprovação da autoria delitiva a eles imputada.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Júlio Cesar
admitiu a prática delitiva e delatou os demais denunciados, conforme se dessume do trecho a seguir colacionado:

“
(...) Que afirma o interrogado que o suspeito RICARDO foi até a sua residência buscá-lo para praticarem o assalto a FAZENDA PARIZZI; QUE foram em dois carros, uma STRADA de cor branca e Pálio de cor cinza, sendo que 03 (três) no pálio, (o INTERROGADO, suspeito IVAN E RUAN), e na STRADA (O SUSPEITO RICARDO); QUE o INTERROGADO afirma que foram direto para fazenda PARIZZI, e chegando na fazenda, foram direto para o alojamento e renderam a vítima DOUGLAS, que estava só; QUE pediram a chave do contêiner à vítima DOUGLAS, que os levou até onde estavam os VENENOS; QUE o INTERROGADO afirma que acompanhou a vítima DOUGLAS , e que somente ajudou no roubo aos VENENOS; QUE o INTERROGADO afirma que entrou em contato com a vítima ANTONIA ROSA DE SOUSA OLIVEIRA somente na hora de ir embora; QUE O INTERROGADO afirma que estava armado com uma arma .38 prata, cabo de borracha, e o SUSPEITO RUAN estava armado com .32; QUE o INTERROGADO afirma que jogou a arma no rio Teles Pires, quando estavam voltando a Sorriso, e que jogou próximo a ponte; QUE o INTERROGADO afirma que foram roubados os venenos e que o SUSPEITO RUAN que roubou os celulares das vítimas, e que um dos celulares ainda está com o SUSPEITO RUAN; QUE o INTERROGADO afirma que o mentor do ROUBO é o SUSPEITO RICARDO (...)
” (Id. 59984581, pp. 1-2).

Interrogado em juízo, embora tenha mantido a confissão quanto à sua participação no roubo em questão, o acusado Júlio Cesar aduziu que os demais denunciados não tiveram qualquer envolvimento no crime, ressaltando ainda que não os apontou como coautores à autoridade policial, senão veja-se:

“(...) Participei sim do roubo na Fazenda Parizzi, que ouvi as testemunhas sim,
que Ivan, o Ruan, e o Luiz não participaram do roubo, que os policiais que colocaram os nomes deles, mas não sei o porquê, pois em momento algum eu confessei que os meninos estavam, que outras pessoas que participaram junto comigo
, que o roubo ocorreu por volta de 00h00min não me recordo bem, mas fui preso no outro dia no fim da tarde por volta de 19h00min (...) na delegacia os policiais me levaram para o corredor que fica atrás da Civil, e começaram a me bater, dar tapa na cara e socos no estômago e perguntavam quem eram os outros caras, que eu falei que não sabia onde os outros estavam, que os policiais me disseram que eu deveria dar conta de onde os outros estavam, que pegaram o celular que estava comigo e fizeram eu colocar a senha e pegaram uma conversa minha com o Ricardo, que nessa conversa Ricardo estava me mandando fotos de carros, que inclusive eu havia pedido a ele, que mandei a fotos dos venenos que havíamos subtraído da fazenda para ver se Ricardo sabia de alguém que comprava, pois Ricardo já tinha experiência pois já havia trabalhado com fazenda, e Ricardo me disse que tentaria vender, que Ricardo me mandou a foto de um carro e disse que um rapaz queria dar o carro em troca dos venenos, e se eu aceitaria, mas eu disse que precisava falar com os outros guris, que então os policiais falaram que Ricardo tinha envolvimento, e falei que não, mas começaram a me bater, e para os policiais parar eu falei que Ricardo estava sim envolvido,
que Ricardo não tem participação no roubo, apenas tentei vender para Ricardo, que o Ruan e o Ivan não sei como eles entraram na conversa, pois depois que eu estava na cela e já era noite os policiais chegaram me perguntando do Ruan e do vulgo “Arroz”, que falei que não sabia quem eram essas pessoas, e os policiais falaram que eu sabia sim, que eram os que estavam comigo no roubo, e tiraram o celular do bolso e me mostraram a foto dos dois, e falaram que eram esses dois que estavam comigo, que respondi: “não são esses não”, que os policiais falaram: são estes sim que estavam com você e queremos saber onde eles estão, que em momento algum, falei que eram eles os envolvidos, que nego o que está escrito no interrogatório extrajudicial
, que a única conversa que encontraram, era a minha com Ricardo que eu estava tentando vender os venenos, que pedi a Ricardo, mas não tem envolvimento com roubo, que não visualizei o que assinei, apenas me tiraram da cela e mandaram eu assinar rápido, e me levaram novamente para a cela (...) que os policiais pediram que eu colocasse a senha no celular no momento que estavam me agredindo nos fundos da civil, que nego ter relação com a droga encontrada com a Josiane e também com a balança de precisão, bem como o pé de maconha encontrado na casa, que não tenho participação com drogas (...)
”

(excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123) – destaquei.

O
acusado Ruan Lucas
negou a participação no roubo, sustentando que na data do crime estava em uma festa e que, apesar de conhecer os demais denunciados, não possui laços de amizade com nenhum deles:

“
(...)
No dia dos fatos, estávamos no Posto Simarelli e depois fomos para o Gatti, e, por fim, fomos para o Bar da ZL, que compramos Whisky e ficamos bebendo naquele local, que também queria saber como meu nome está envolvido nesse processo
(...) que se a senhora puxar no Bar da ZL, vai saber que horas eu estava lá, que conheço Júlio César apenas de vista, que o vi apenas algumas vezes que fui no Baile da ZL, que conheço o Luiz Ricardo porque nossas mulheres eram amigas, e conversavam, que o Ivan conheço apenas de vista, pois ele frequentava os mesmos locais de festas que eu, mas nunca tive muita intimidade, que não me recordo muito bem do depoimento na delegacia, mas eu estava com o Dr. Pontes, que nunca tive amizade com Júlio César, isso que eu quis dizer na delegacia, que nem mesmo cumprimentava Júlio César, que apenas o conheço de vista, que fui ao Baile da ZL com o Ricardo, o Luiz Ricardo, minha esposa, a esposa dele, uma amiga da esposa dele e o André Dala Vale, que nos reunimos e fomos de carro, mas depois me deixaram em casa e peguei minha moto e fui com ela, que minha esposa foi eles, que peguei a moto do meu pai (...)
que no dia dos fatos estava o Luiz Ricardo, o André e eu, que nos encontramos por volta de 19h00min, mas não me recordo o horário exato, que nos encontramos no Posto Simarelli, e depois fomos para o Gatti, depois para o Rafa’s e, por fim, fomos para ZL, que compramos os ingressos no Rafa’s, que na ZL ficamos no camarote que ficou reservado para a gente, que saímos de lá por volta de 5h00min, quase clareando o dia
(...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123) – negritei.

No mesmo sentido, o
acusado Luiz Ricardo
negou a participação no crime e relatou que, no horário apontado na denúncia, estava juntamente com Ruan e sua esposa em uma festa que acontecia na cidade de Sorriso/MT:

“
(...)
no dia do fato eu não estava na fazenda, eu estava na festa, que conheço Ivan apenas de festas, nos lugares que frequento sempre o vejo, mas nunca tive amizade com Ivan, que Júlio César conheço apenas de vista, de festas, que conheci Ruan através da minha esposa, pois ela é amiga da esposa do Ruan, o nome da minha esposa é Raiane Borges, que conheço Josiane apenas de vista, de festas mas nunca tive amizade com ela
, que a polícia não localizou uma Fiat Strada na minha residência, que os policiais não foram na minha casa, que eu nunca tive veículo Strada, que não recordo se o dia que o roubo, que eu estava em uma festa, ocorreu era em uma sexta ou sábado, pois já faz cerca de 8 (oito) meses, que fui preso cerca de 15 (quinze) dias após o ocorrido, que fiquei sabendo de um mandado de prisão no meu nome e fui me apresentar na delegacia,
em relação ao envolvimento de Júlio César no roubo, fique sabendo na delegacia quando os policiais me falaram, que não faço ideia em que Júlio César trabalhava, que uma vez Júlio César me mandou mensagem no número da minha esposa, para ver se eu sabia de alguém que comprava veneno, que Júlio César mandou mensagem no celular da minha esposa, porque o meu estava estragado, mas já faz bastante tempo, que não consigo me lembrar ao certo quando Júlio me mandou mensagem, mas isso ocorreu pouco tempo antes de eu me apresentar, que não lembro quais venenos eram, mas era uma quantia pequena, e Júlio César queria que eu o ajudasse a vender, pois entendo de veneno por ter trabalhado nesse ramo, acho que esse foi o motivo de Júlio ter me procurado para ver se eu sabia de algum comprador, que trabalhar com veneno era meu ramo na época que trabalhei em fazendas
, pode conferir minha carteira de trabalho, pois desde que a fiz no ano de 2013 nunca ficou sem assinar, que sempre trabalhei em fazendas e armazéns,
que não tenho ideia de como meu nome chegou nesse fato
,
que no dia dos fatos eu estava nos seguintes locais, que depois do fim do expediente as 18h00min, e fiquei praticamente até o outro dia em festas, que passei no Posto Simarelli, e depois disso junto com o André Dala Vale, fui ao Gatti, e mais tarde fomos ao show no Baile da ZL, que eu estava com minha esposa, e apresentei uma amiga da minha esposa para André Dala Vale, e permanecemos na ZL até amanhecer o dia, que minha participação nesse fato, foi apenas porque Júlio César me mandou mensagem pedindo ajuda para vender os venenos
, que nunca tive um veículo Strada, que o ingresso do show na ZL era cerca de R$20,00 ou R$25,00 mas não me recordo ao exato (...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123) – destaquei.

Igualmente, o
corréu Ivan Lucas
negou a prática delitiva e afirmou que estava em uma festa no momento do crime, asseverando que viu os apelados Ruan e Luiz Ricardo no local da festividade, mas que não tem amizade com os corréus, senão veja-se:

“
(...)
não participei do roubo na Fazenda Parizzi, que um dia antes ao fato eu estava no Bar da ZL, que na hora dos fatos eu estava no Bar da ZL, com alguns amigos, que estavam o André e o Adílson, mas apenas se encontramos na festa
, que não gosto de ficar andando com muita gente, com muita inflação, que não paguei entrada porque o DJ era meu amigo, que minha esposa não estava junto, que parei de usar drogas quando minha filha nasceu, que minha esposa usava maconha, que fui preso e não sei se ela voltou a fumar maconha, mas quando minha filha nasceu nos dois paramos, mas acho que ela voltou a fumar porque foi presa com drogas, que me recordo de algumas coisas do meu depoimento na delegacia, pois já faz um tempo, que na delegacia eu já estava acompanhado com meu advogado, que meu amigo DG apenas me levou na Cidade de Sinop e me deixou na casa de um amigo, que eu falei a minha esposa que iria para a Cidade Sinop para trabalhar em uma fazenda, mas ao chegar em Sinop meu amigo arrumou uns bicos para fazer, por isso não fui para a fazenda e fiquei trabalhando na Cidade de Sinop mesmo, tive que mentir para minha esposa porque ela não gosta que eu fique na cidade, pois acha que vou para festas ou vou fazer algo de errado,
que na festa no Bar da ZL fiquei até cerca de 3h00min com o André e o Adílson, que na festa eu vi somente o Ruan e o Ricardo que estavam no camarote
, que fui para a Cidade de Sinop em um veículo Strada ou Montana de cor Cinza ou Prata, que fui logo após o show, pois havia marcado de fazer uma tatuagem na Cidade de Sinop, que marquei com o tatuador de Sinop, que conheço ele por Tatu, que aqui na Cidade de Sorriso tem tatuador sim, que o Tatu é daqui da Cidade Sorriso,
que também queria saber o porquê meu nome está nesse processo, porque falaram que estavam nós três juntos, que visualizei os meninos na festa, mas eu não conversava com eles
, que logo de manhã fui para Sinop, porque havia marcado de fazer a tatuagem às 10h00min, e aproveitei para ficar na Cidade Sinop para trabalhar, que fiquei na casa do meu amigo, que do bar fui para Sinop, cerca de 7h00min, que minha prisão ocorreu da seguinte maneira, como eu havia dito a minha mulher que trabalharia na fazenda na Cidade Sinop (...) pedi para ela ir cerca de 10 (dez) dias depois que eu fosse, para ela ir para a casa da irmã dela, que quando eu chegasse da fazenda iria na casa da irmã dela, que dez dias depois fui na casa da irmã dela e minha esposa estava lá, e ela me disse que minha mãe havia me ligado avisando que chegou uma intimação para eu me apresentar na delegacia como testemunha, que peguei minha mulher e filha e voltei para a Cidade de Sorriso, e então fui preso, que mostrei meu papel de intimação, mas eles não me ouviram apenas me algemaram e me levaram preso, e depois que fui preso os policiais não foram até minha casa realizar buscas (...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123) – negritei.

O investigador de polícia
Alan Prestes de Mello
relatou em juízo que, logo após a prática delitiva, a Polícia Civil recebeu uma informação anônima indicando a participação do acusado Júlio Cesar no crime, motivo pelo qual iniciaram diligências para localizá-lo. Afirmou que Júlio Cesar foi detido em frente à residência de sua sogra, oportunidade em que trazia consigo certa quantidade de cocaína e o celular subtraído da vítima Antônia. Na ocasião, a esposa do réu Júlio Cesar confirmou que ele havia participado do roubo em questão, o que posteriormente foi por ele ratificado perante a autoridade policial, momento em que delatou os demais denunciados. Por fim, revelou que um dos veículos utilizados no crime foi visto na residência do acusado Ruan:

“(...) No começo da manhã após o fato, fomos informados a respeito do roubo que ocorreu na fazenda, onde elementos armados teriam rendido os funcionários que estavam no local e os colocado em um quarto, que então nos deslocamos
até o local com o propósito de coletar informações que pudessem identificar os suspeitos, para efetuarmos a prisão deles, e no local confirmamos a veracidade do roubo e às testemunhas nos informaram que foram amarradas e colocadas em um quarto, e mediante grave ameaça, que eram cerca de quatro, cinco ou mais homens encapuzados e armados, que fizeram com que os funcionários carregassem uma quantidade expressiva de defensivos agrícolas, e colocassem nos veículos para que pudessem assim roubar, então
iniciamos as diligências e recebemos uma denúncia, que um dos elementos se chamava Júlio César, nome este de um mesmo autor de uma tentativa de homicídio em uma boate da cidade, que procuramos saber com os policiais da delegacia principalmente da área de homicídio, se existia alguma investigação de alguém com nome de Júlio César, que os policiais nos informaram que existia sim uma investigação, que inclusive depois saiu um mandado de prisão para Júlio César, que na tentativa de homicídio Júlio César teria utilizado uma arma que teria as mesmas características de uma das armas utilizadas pelos suspeitos no roubo da fazenda, que a partir disso começamos a dar uma credibilidade na informação que Júlio César poderia estar sim envolvido no roubo da fazenda
conforme a denúncia, que descobrimos inclusive um Boletim de Ocorrência que a esposa dele a senhora Josiane teria feito contra Júlio César sobre um caso de violência doméstica, que não localizamos o endereço de Josiane, mas conseguimos o endereço da mãe dela, que nos deslocamos até a residência da mesma com o intuito de obter informações sobre o paradeiro de Júlio César, bem como de Josiane. (...) No momento que chegamos a residência, que estávamos em três sendo o Policial Marcus, a Investigadora Marlene e eu, que Marcus e eu havíamos ido na Fazenda, que atualmente eles foram transferidos para outra comarca, que no momento que adentrei a residência para conversar com a mãe de Josiane,
chegaram Josiane e Júlio César em uma motocicleta Honda Biz, e os próprios policiais que estavam no exterior da residência iniciaram a abordagem de Júlio César, então
localizaram uma quantidade de cerca de 20 (vinte) gramas de cocaína, e uma balança de precisão que estava na motocicleta
, bem como um celular que posteriormente a vítima identificou como sendo de sua propriedade e apresentou nota fiscal
, que salvo engano era um celular de modelo K10, que o celular era de propriedade de Antônia que logo apresentou nota fiscal, que bateram o e-mail e número de série, e esse era um dos celulares roubados na fazenda, e no primeiro momento Josiane colaborou bastante com as investigações. (...)
No momento que entrevistamos Josiane, ela nos disse que Júlio César teria participado do roubo, que Júlio César havia dito a ela que teria participado do roubo, e que Ricardo teria sido o mentor do roubo, que os suspeitos teriam chegado de madrugada comentando sobre o roubo e o celular estava em posse de Júlio, que depois ofereceu a Josiane em forma de presente, que em primeiro momento Josiane nos disse que os envolvidos eram o Ricardo, Ruan Lucas Livi, bem como o Ivan Lucas de vulgo “arroz”,
que é conhecido do meio policial e há cerca de dois meses antes ao fato teria sido preso por tráfico de drogas na região do Bairro Rota do Sol, que
logo após interrogamos o Júlio César que logo confessou ter participado do roubo na fazenda, bem como nos disse para pegar o celular pois teriam fotos do Ricardo, do Ruan e do Vulgo “Arroz”, bem como reafirmou isso na declaração extrajudicial e no Boletim de Ocorrência
. (...) no primeiro momento localizamos apenas Júlio que nos informou que o mentor do roubo seria o Ricardo que ficou de vender os defensivos, e não falou mais nada a Júlio, que Ricardo apenas havia dito que venderia e depois entregaria a sua parte do roubo, que inclusive nesse dia a
Josiane nos levou até a residência de Ruan Lucas Livi, e

na residência encontramos um veículo que consta nos relatórios, que temos a placa dele, e segundo os suspeitos esse teria sido o veículo usado no dia do roubo, que seria uma Palio Weekend, que depois os suspeitos sumiram com o veículo daquela residência
,
que os demais negaram a participação no crime, e se apresentaram depois com advogados, mas Josiane declarou que Júlio César chegou de madrugada falando do roubo da fazenda e a entregou celular roubado, mas no momento da abordagem o celular estava com Júlio César, e com ele foi encontrado essa quantia de cocaína e uma balança de precisão, que assim chegamos na autoria
, que no primeiro momento Júlio nos disse que a droga era de sua propriedade, mas não sei se ele colocou na declaração, ele pode ter dito que era para uso, mas quem usa drogas não carrega uma balança de precisão, e na residência de Júlio encontramos também um pé de maconha, e assim chegamos à autoria do crime, (...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123) – destaquei.

Outrossim, o investigador de polícia
Marcus Henrique de Freitas Cardoso
asseverou que uma denúncia anônima indicou a participação do acusado Júlio Cesar no crime e, após diligências, conseguiram abordá-lo e que confirmou a participação no delito, delatando os demais envolvidos. Ressaltou ademais que um dos veículos utilizados no crime foi localizado na residência do acusado Ruan, mas que somente Júlio Cesar admitiu a autoria delitiva:

“
(...) que começamos as diligências e recebemos uma denúncia anônima informando o paradeiro de Júlio César, que já estava a noite, que então achamos o Júlio César nesse endereço da denúncia, esperamos ele chegar e no momento que ele chegou devagar o monitorei, olhei bem a cintura para ver se ele estava armado, que rendi ele e encontrei a droga com Júlio César, que averiguamos a Honda Biz que ele havia chegado e localizamos a porção e a balança, então o conduzimos para a delegacia, e
ao chegar na delegacia Júlio César confessou e nos contou quem teria participado da ação na fazenda, que seriam o vulgo “Arroz”, Ruan Lucas Livi, e mais outro que não me recordo o nome, que na casa de Ruan Lucas Livi localizamos o veículo que os levou para a cena do roubo, porque tinha o registro do veículo na ida no pedágio, mas não havia de volta, que é comum quando roubam agrotóxicos não passarem no pedágio, porque sabem que no pedágio fica o registro, que passaram pelos fundos do Bairro São José que não tem pedágio, e no momento que chegamos na casa de Ruan a placa do veículo apresentava sinais de que tinham tentado removê-la
porém não conseguiram por motivo do cabo de aço, que acredito que ficaram com dúvida que se tirassem o cabo de aço atrapalharia a perícia, e quando tentassem vender o carro não conseguiriam, pois não passaria na perícia pois a polícia já sabia que o carro estava envolvido, que passaram o carro para uma advogada ou advogado que está arrolado no processo, que passaram uma transferência, e o carro foi vendido na Cidade de Rondonópolis, antes que pudéssemos pedir a busca e apreensão do veículo pois já não estava em situação de flagrante, que fomos na residência de Júlio César pois ele nos disse que os amigos dele estavam na casa dele, que no local não encontramos ninguém, então adentramos e localizamos mais drogas, peças de máquina John Deere, GPS Agrícola e mais o pé de maconha, que então o conduzimos para a delegacia, que em relação ao carro, perguntamos a eles qual carro teriam usado e nos disseram que seria o Palio Weekend de cor prata, que o carro não era proveniente de furto, mas foi usado para levá-los até a cena do crime, que eles foram pelo pedágio e voltaram por outro caminho para não passar pelo pedágio, que isso é prática comum de organização criminosa de roubos, que eles sabem como funciona a parte de investigação da polícia, que passaram pelo pedágio e voltaram por outro lugar, que fomos na casa deles tentando localizá-los por diversas vezes, em diversos horários, porém, apareceram após muito tempo com advogados, que o carro eles já tinham passado procuração para o advogado, que rastreamos o carro, mas já estava na Cidade de Rondonópolis, no nome de outra pessoa com outro dono, que Ruan Lucas Livi já havia trabalhado na Fazenda Três Irmãos, porém já estava desvinculado, que não me recordo ao certo, que localizamos o GPS Agrícola na residência de Júlio César, que é uma peça pequena, mas altamente tecnológica, avaliado em cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que você liga aquela peça e o trator faz tudo sozinho até mesmo sem motorista, que dos objetos roubados me recordo de recuperar o GPS, e um tablete bem firme grande, que me recordo desses dois objetos que foram localizados na residência do Júlio César, que foi o primeiro a ser localizado por meio da denúncia anônima, que Júlio César apontou que os outros estavam na casa dele, que tínhamos tentado localizá-los em outra residência no Bairro Santa Maria, mas como existem muitos associados ao Comando Vermelho, logo avisaram aos suspeitos que a polícia estava chegando e os suspeitos que estavam na residência evadiram-se do local, e no momento chegamos na casa estavam todas luzes acessas e podemos perceber que os suspeitos saíram do local às pressas pois já sabiam que estávamos atrás deles, que Júlio César apontou todos os acusados com exceção a um rapaz que Júlio nos disse, que não sei se é verdade, que Júlio César nos disse que a pessoa que teria chamado eles para cometer tal ação seria uma pessoa de nome Marcelo, mas não acredito muito nessa história, que acreditamos que havia mais pessoas envolvidas, pois não encontramos a carga roubada, que encontramos o carro que usaram no local da ação, mas a carga sumiu, então mais alguém está envolvido e levou a carga de defensivos, que o pé de maconha e a porção de cocaína estavam na casa de Júlio César que também era relacionado com outra mulher,
que não conseguimos apreender as armas de fogo, que os veículos usados foram o Palio e uma Strada, que o veículo Palio os levou a cena do crime, que não conseguimos identificar a Strada, pois não houve registro anterior ou posterior, que tentamos levantar a placa, mas não conseguimos
(...) que a participação de Júlio César no roubo de defensivos agrícolas foi, que ele manuseava a arma e arrombou a porta, e muito provavelmente ele estava dentro do carro, mas não conseguimos as imagens de Júlio César dentro, mas provavelmente ele estava no carro vendido para o advogado de Rondonópolis, que após o roubo sumiram com a carga,
que na delegacia Júlio César indicou quem participou com ele na ação, que com Júlio César encontramos a drogas no bolso, e dentro da Honda Biz que visualizei ele chegando localizamos uma balança de precisão, e dentro da casa de Júlio César foi localizado mais drogas e outros produtos de roubo, que sabemos dessas informações do roubo com base no que Júlio César nos disse bem como a mulher dele comentou no momento, sobre a participação do roubo, eles falaram que havia duas armas e Júlio César me falou que ele era um dos que tinha a arma, mas havia jogado ela no rio no momento da volta
(...) que a mulher de Júlio César também foi ouvida, mas como não encontramos droga com ela e não tínhamos informação de participação dela no roubo e a liberamos, que ela apontou quem estava junto no roubo, que era o Ruan Lucas Livi, o vulgo “Arroz”, que já tem passagens, que a esposa Júlio confirmou junto com ele, que os participantes do roubo estariam na residência deles, mas ela não participou do roubo e que os suspeitos estavam na residência corridos pois possuíam informações que a Polícia Civil estava atrás deles, que moram em casas diferentes,
que na verdade esse Palio Weekend foi encontrado na casa do Ruan Lucas Livi, estacionado em frente, que estava com a placa solta, como se tivessem tentado soltar a placa, mas viram que não daria certo e desistiram, que após a diligência o carro Palio sumiu do local, que foi vendido para um advogado na Cidade de Rondonópolis, que o veículo não era de Júlio César
(...) quando percebi que Júlio estava desarmado o abordei, e localizei uma substância análoga a cocaína no bolso dele, que não havia uma quantia muito espessa, acho que havia dinheiro, mas não me recordo a quantidade exata, mas no baú da motocicleta havia a balança, que abordamos Júlio em um local e depois fomos até sua residência, que Júlio autorizou a varredura na residência, bem como estava presente no momento, que no caminho ele apontou quem estava envolvido na ação (...) que eu não conhecia o Júlio, mas sabia que ele estava sendo investigado por tentativa de homicídio em um bairro da zona leste, onde se concentra os integrantes da Facção Comando Vermelho (...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123) – destaquei.

A ofendida
Antônia Rosa de Sousa Oliveira
relatou detalhadamente em juízo como o roubo ocorreu, destacando que reconheceu apenas o acusado Júlio Cesar, já que os assaltantes estavam encapuzados:

“
(...) Que trabalho na fazenda há quase 11 anos, bem como estou residindo no local, que fui no Ipiranga e quando cheguei, entrei na casa, e meu namorado havia trazido algumas roupas da casa da irmã dele, que ele havia trazido nas sacolas de mercado por ter deixado a mochila em casa, que ele pediu que eu arrumasse a mochila, e ao terminar visualizei que chegou um carro, que apareceu um farol longe e o cachorro começou a latir, que então fiquei olhando da janela do quarto por uma fresta da cortina, que não sei qual era o modelo do carro pois não conheço os modelos, mas era um carro pequeno, mas não achei estranho porque o filho do meu patrão chega às vezes fora de hora quando sai tarde de outra fazenda, ele para na nossa casa para saber se está tudo bem, se está tudo ok, que então pensei que fosse ele por não ser tão tarde, que então fiquei olhando pela janela, que esse carro passou sentido alojamento, então fiquei prestando atenção no carro, pois as casas são um pouco longe uma da outra, e nesse momento que eu estava prestando atenção no carro escutei alguém estourando minha porta dos fundos, que arrebentaram a porta e adentraram dois e havia mais algum no carro no alojamento, que no momento que eu estava olhando o carro arrombaram a porta, que não visualizei ninguém saindo do carro, mas escutei alguém arrombando a porta e nesse momento visualizei um rapaz próximo a palmeira que tem ao lado da minha casa, e depois disso só houve transtornos, que entraram e mandaram a gente deitar no chão, que eles estavam armados, e dois deles que adentraram na minha casa, que acredito que os dois estavam armados, mas foi muito rápido, que estavam encapuzados, de calça, com uma bota grande, que começaram a nos chamar de “vagabundos”, que devíamos deitar no chão pois eles não queriam fazer nada de mal para a gente, que levaram meu celular e uns R$ 17,00 que estava na carteira, que falavam que tinham vindo buscar os insumos, os venenos da lavoura e que não queriam nos machucar e que devíamos ficar quietos, que roubaram os venenos, que depois apareceu um segundo veículo, que meu namorado e eu vimos um carro chegar, mas o outro funcionário ele acordou com o rapaz arrombando a porta da casa dele no momento que ele estava dormindo, que ninguém sabe de onde saiu o outro carro mas quando vimos esse segundo veículo já estava no pátio da fazenda, que não sabemos se esse segundo veículo estava escondido, mas eram dois carros, que não sei qual dos veículos que levou os defensivos, mas sei que os dois veículos vieram do alojamento na hora de ir embora e pararam na frente da minha casa, que não me amarraram, mas amarraram meu namorado, que trancaram nós três no banheiro, que trouxeram o menino que encontraram no alojamento e levaram ao barracão para pegar o veneno, e na hora de irem embora reuniram nós três na mesma casa, e acredito que o crime perdurou por cerca de 25 (vinte e cinco) minutos pois eles são muito rápidos, que não fui amarrada por ter pressão alta e comecei a passar mal e vomitar, acredito que se dramatizaram e amarraram meu namorado e pediram para que eu ficasse calma, que não fariam nada comigo, que arrancaram o fio do ferro de passar e colocaram próximo ao meu pescoço então comecei a passar mal porque achei que eles me enforcariam, que o rapaz que estava me segurando ergueu o pano que cobria o rosto, porque durante todo tempo ficaram segurando meu braço, que não soltaram em momento algum, que todos estavam com o rosto coberto, e
no momento que comecei a passar mal, o rapaz que estava me segurando tirou o pano do rosto e consegui visualizar somente a metade do rosto dele
, que para meu namorado, o outro funcionário e eu, eram 7 (sete) pessoas participantes do roubo, mas o pessoal da justiça nos disseram que eram apenas quatro rapazes, que acredito que tinham mais pessoas, pois os dois carros estavam cheio de homens, e acredito que
consegui reconhecer o que estava me segurando, pois ele tirou o pano do rosto, que os outros que estavam no barracão eu não consegui visualizar pois quando eles vieram com os carros buscar os outros para irem embora alguns nem mesmo desceram do carro
(...) que na delegacia me mostraram apenas um dos rapazes,
que reconheci o Júlio César

(...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123) – destaquei.

A vítima
Douglas de Lima
narrou em juízo como ocorreu o crime, asseverando que não foi possível reconhecer nenhum dos envolvidos, já que estavam encapuzados:

“(...) Na noite do fato mais cedo, que a cozinheira e o namorado dela que estavam presente no momento do fato, mas haviam saído e como de costume às 21h00min deitei para dormir, que de repente fui acordado com uma pancada na porta, que nesse momento arrombaram a porta da minha casa, que a cozinheira e eu não moramos na mesma casa, que durmo no alojamento e a cozinheira tem uma casa separada, que acordei com o barulho, que eu havia dormido e não escutei cachorro latir ou outro barulho, pois tenho o sono bem pesado, que me levantaram da cama com uma arma apontada para minha cabeça, que me falaram: você vai carregar os venenos mais caros, e perguntavam onde estava a chave do depósito, bem como se havia mais alguém comigo, que falei: estava sozinho, e me perguntaram até da cozinheira, e eles tinham muitas informações, que falei que a cozinheira havia saído pois não tinha noção de que horas seria, e não olhei para a casa da cozinheira para saber se ela estava lá, que os assaltantes foram em direção ao depósito de veneno, eu ao chegar no local, que me perguntaram: “onde ficam as câmeras?” que mostrei onde estavam as câmeras; que me perguntaram: “essas câmeras funcionam?” que respondi: “que não sabia se funcionavam”; que então abriram os contêineres, e começaram a carregar o veneno e mandaram que eu carregasse os venenos mais caros, e me humilhavam e xingavam, que olhei para a casa da cozinheira e visualizei o carro dela na casa, mas fiquei quieto, não falei nada aos assaltantes, pois estava na esperança de ela já ter visto e ter chamado a polícia, mas os assaltantes também visualizaram o carro. Que me perguntaram: “quem é o proprietário do veículo?” Que respondi: “o veículo é da cozinheira, mas eu não vi que ela havia chegado”; que os assaltantes falaram: “você está nos enganando, está nos tirando”; que nesse momento havia dois carros, e um deles saiu da fazenda sentido a rodovia, e o outro veículo foi abordar a cozinheira e o namorado dela que estavam na casa, que eu não havia visto, mas eles já haviam chegado, que nesse momento comecei a voltar para o alojamento onde moro, e o carro que havia saído sentido rodovia voltou e escutei eles (réus) gritando para voltar e carregar mais veneno, então me pegaram e me levaram novamente para carregar veneno, que continuei carregando os venenos e os assaltantes sempre me perguntavam qual era o veneno mais caro pois eles queriam os mais caros, que antes eles já haviam carregado uma quantia de veneno, mas no momento que viram o carro da cozinheira pensaram que daria errado e um deles pegou o carro e saiu em direção a rodovia, e no carro que estavam carregando veneno estavam dois homens, e os outros que estavam em outro carro foram para a casa da cozinheira, que não sei quantos estavam no segundo veículo, os que estavam no veículo indo sentido rodovia voltaram, pois um dos comparsas deles havia ficado para trás, mas primeiro passaram na casa da cozinheira e depois voltaram para carregar mais venenos, que não sei quantos homens eram, mas
no meu depoimento da delegacia falei que os carros eram uma Strada de cor branca e um veículo Parati, mas me falaram que era um Palio Weekend, mas ainda acho que era uma Parati, mas o carro era tipo uma perua pequena e o outro era um veículo Strada no qual carregaram o veneno, que todos eles estavam encapuzados e armados, mas não me agrediram, apenas colocaram a arma na minha cabeça e pescoço, e me ameaçavam
do tipo bandidos, que roubaram meu celular e a chave reserva da minha motocicleta, que os assaltantes tinham muitas informações da fazenda, e na área que trabalho na fazenda é como dosador, faço calda de veneno, então tenho um certo conhecimento de veneno. Que os assaltantes me falavam: “você deve carregar os venenos mais caros”; que respondia: “não sei valores de veneno”; que os assaltantes me falaram: “mas você não é o dosador de veneno?” Que respondi: “sim, sou, mas não sei valores de veneno”; que então me levaram para carregar os venenos, e no momento que eu carregava os venenos não dei importância para valores, apenas peguei os venenos que havia no local, mas a todo momento os assaltantes me perguntavam quais eram os venenos mais caros, que no local não havia notas, pois as notas dos venenos não ficam conosco, que depois eu estava voltando para o alojamento, em nenhum momento pensei em fugir ou me esconder, eu simplesmente estava voltando para o alojamento, e nesse momento entrou um dos assaltantes no meu quarto, que visualizei quando acendeu a luz, que visualizei ele com meu computador o celular e a chave da minha moto, que pedi por favor para que deixasse ao menos o meu computador, pois uso para estudar, e o assaltante jogou o computador no chão junto com o carregador de celular, fones de ouvido e outros cabos, mas ele ficou com meu celular e a chave da minha moto, que depois ele me pegou pelo braço e me levou e me deixou junto com a cozinheira e o namorado dela, que não me amararam, apenas me colocaram de costas para não olhar para eles, e o único que estava amarrado era o namorado da cozinheira, e depois que haviam terminado de carregar o veneno e estavam vasculhando a casa da cozinheira, nos trancaram no banheiro, calculei que a ação perdurou cerca de 30 minutos, que o único que vi que estava armado era o que me pegou no quarto e me rendeu com a arma, que não visualizei se o restante estava armado, porque no momento a gente não fica olhando, pois eles falam que não é para olharmos para eles em momento algum e ficavam ameaçando, que para não fugirmos os assaltantes retiraram o cachimbo das motos para que elas não funcionassem,
que não fiz reconhecimento de nenhum dos suspeitos, que não tem como reconhecê-los, pois estavam com o rosto coberto
, que até onde sei não conseguiram recuperar nenhum do insumos roubados (...) que fiquei bem abalado com a situação até porque depois que falei com minha irmã e meu cunhado que é veneneiro pelo telefone da fazenda e eles foram até a fazenda, e quando chegaram ao local comecei a chorar, pois caiu a ficha do que eu havia passado, que por cerca dois meses fiquei tão abalado que saí da fazenda, não conseguia mais dormir na fazenda, tive que ir morar na casa do meu cunhado e da minha irmã por um tempo, que agora estou morando novamente na fazenda, que fiquei cerca de um mês fora depois do ocorrido, mas não precisei de acompanhamento psicológico, que levaram meu celular que não foi recuperado bem como a chave da minha motocicleta, que não encontrei o cachimbo da minha motocicleta, mas o cachimbo da motocicleta do outro rapaz apenas jogaram na grama e ele encontrou, que essa peça é apenas encaixada na motocicleta (...)”
(excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123).

Da mesma forma, o ofendido
Sávio Santiago da Cruz
relatou em detalhes como os fatos ocorreram e destacou que não foi possível reconhecer nenhum dos acusados, pois os assaltantes estavam com os rostos cobertos

(relatório de mídias de Id. 59986123).

A vítima
Gilberto Parizzi
, proprietário da Fazenda, afirmou em juízo que não estava no local na data do crime, mas que os funcionários relataram que os assaltantes estavam armados e tinham informações sobre a rotina da fazenda. Destacou que foram roubados os defensivos agrícolas e que nada foi recuperado. Por fim, asseverou que sua família ficou com muito medo após os fatos e, por essa razão, evitam ficar na fazenda durante o período noturno (relatório de mídias de Id. 59986123).

A testemunha
André Felipe Dalla Vale
confirmou em juízo que na data do crime estava juntamente com os acusados Luiz Ricardo e Ruan em um posto de gasolina e, posteriormente, seguiram para uma festa, onde permaneceram até o amanhecer, confirmando o álibi apresentado pelos réus:

“
(...)
Nesse dia tenho total certeza que os encontrei (Luiz Ricardo e Ruan) no começo da noite, que estavam bebendo no posto Simarelli e depois foram para avenida Blumenau, e então decidiram ir a um show que ocorreria no “Bar da Zl”.
Que desceram, pararam na casa de Rafael, Jéssica foi no seu carro, e os demais foram no carro de Luiz Ricardo com Ruan, e as namoradas dos dois. Ao chegarem lá fizeram vaquinha, compraram ingresso no “Rafa’s Bar” e entraram. Compraram um combo, pegando um camarote ao lado do palco. Ocorreu falha no som, o cantor demorou a se apresentar, e era quase de manhã quando saíram de lá. Por volta das 5h00 da manhã foi embora com Jéssica e os demais foram embora para suas casas (...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123).

A testemunha
Aryeli da Costa
também relatou que os acusados Ruan e Luiz Ricardo, bem como Ivan, estavam em uma festa no dia e horário do roubo narrado na denúncia:

“(...) Estava em casa com seu esposo (André Felipe) e resolveram ir para o “bar da zl”.
Quando chegaram ao local, por volta da meia noite, Ruan, Luiz Ricardo e Ivan já estavam lá, e ficaram juntos. Disse que os conhece de festas, e tem a certeza de que eles estavam lá, pois os viu; que Ruan estava com a esposa, e Luiz Ricardo estava com sua mulher
; e ficou com seu esposo até às 2 ou 3 horas da madrugada, aproximadamente e foram para casa, pois tinham trabalho no dia seguinte. (...)”
(excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123).

A informante
Luana de Abreu Soares
, esposa do acusado Ivan Lucas Silva Benedito, disse que soube que o marido foi em uma festa no “
Bar do ZL
”, porém, ressaltou que ela não estava no local, porque estava doente:

“
(...) que ficou sabendo do ocorrido depois que Ivan foi preso. Na ocasião estava morando com sua mãe. Que tinham vindo para Sorriso porque tinham ido para fazenda em Sinop. Que foi com o cunhado. Que Ivan foi em sua casa e disse que iria trabalhar em Sinop e depois de 10 dias iriam se encontrar em Sinop, quando viria da fazenda.

Que após alguns dias Ivan apareceu. Que a mãe dele tinha ligado para o cunhado de Luana avisando que tinha chegado uma intimação para comparecimento na delegacia, e ao se apresentar, foi preso. Que conhece os corréus de vista.
Que no dia do evento no “Bar do Zl” não estava presente, pois estava doente.
Que na época do ocorrido não estava morando com Ivan. (...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123).

Consoante se depreende da prova produzida durante a instrução, os acusados Ivan, Ruan e Luiz Ricardo não foram reconhecidos pelas vítimas e negam a participação no crime, trazendo álibis que foram confirmados por pelo menos duas testemunhas.

Além disso, conquanto os investigadores de polícia tenham ressaltado que a companheira de Júlio Cesar delatou a participação dos demais com o ilícito, confirmando o depoimento extrajudicial do amásio, a referida testemunha nem sequer foi arrolada para ser ouvida em juízo, o que prejudica sobremaneira a tese da acusação.

Lado outro, embora os policiais tenham assegurado que o veículo Fiat/Pálio
Weekend
supostamente utilizado no crime estava na residência do acusado Ruan, não houve confirmação pelas vítimas de que seria este um dos automóveis dos assaltantes, ao contrário, a vítima Douglas assegurou que os autores do ilícito estavam em uma VW/Parati.

De fato, a única correlação entre os acusados Ivan, Ruan e Luiz Ricardo com o crime consiste nas declarações prestadas pelo corréu Júlio Cesar na fase inquisitiva, as quais foram retificadas em juízo.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que os acusados
Ivan, Ruan e Luiz Ricardo
participaram do roubo ocorrido na “
Fazenda Parizzi
”, condição que torna inviável a sua condenação em observância à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade (
in dubio pro reo
).

O art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que os réus tenham participado do crime contra eles imputado, até porque os seus relatos apresentam contradições e incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao crime de roubo majorado.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que os apelados
Ivan Lucas Silva Benedito
,
Ruan Lucas Livi
e
Luiz Ricardo de Jesus

efetivamente participaram do crime de roubo narrado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

O Ministério Público requereu ainda
a condenação do acusado Júlio Cesar pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e § 1o, inciso II, e art. 34,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006
.

Conforme se infere dos autos, o acusado Júlio Cesar foi abordado pelos investigadores de polícia e, após revista pessoal e veicular, foram localizados 20g de cocaína e uma balança de precisão. Ademais, na residência do acusado foi encontrada outra porção da mesma droga e um “
pé de maconha
”, razão pela qual o órgão acusador imputa-lhe a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), posse de petrecho destinado ao tráfico de drogas (art. 33, § 1o, Lei n. 11.343/06) e cultivo de matéria-prima para preparação de drogas (art. 34,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Não obstante, verifico que o investigador de polícia
Alan Preste de Mello
afirmou que parte da droga foi localizada no baú da motocicleta conduzida pelo acusado Júlio Cesar e que outra porção de cocaína e a planta de
Cannabis Sativa
foram apreendidas na residência do réu, onde morava juntamente com sua companheira Josiane e com uma amiga chamada Tais. Já o policial
Marcus Henrique de Freitas
disse que a droga foi apreendida no bolso do apelado e que o “
pé de maconha
” estava na residência de Júlio Cesar, local onde também morava a sua companheira e uma amiga dela (relatório de mídias de Id. 59986123).

O acusado Júlio Cesar, por sua vez, relatou que a droga pertencia a sua companheira Josiane e que foi localizada pelos policiais na jaqueta dela, e não no baú da motocicleta. Quanto ao “
pé de maconha
”, ressaltou que foi encontrado na residência de sua companheira, local onde também morava pessoa conhecida por Tais, a quem de fato pertencia a planta, asseverando que ele não residia naquele endereço, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) que eu estava com a Josiane de Oliveira em uma festa, e inclusive Josiane estava conversando com umas amigas e fizeram uma vaquinha para comprar drogas, que Josiane me chamou para ir com ela buscar a droga, e pediu que eu fosse pilotando a motocicleta, que fomos comprar a droga e no momento que estávamos chegando na festa novamente a mãe da Josiane ligou, perguntando onde estávamos; Que Josi disse que estávamos próximo à casa dela; Que a mãe da Josiane disse que era para irmos na casa dela pois ela queria conversar conosco; Que no momento que chegamos a Josiane foi lá para cima e fiquei na motocicleta esperando, oportunidade que os policiais vieram e me abordaram, que a mãe da Josiane falou para irmos na casa dela, pois queria conversar conosco, mas, na verdade, os policiais que haviam colocado ela para ligar, que fizeram uma armadilha para minha pessoa,
que no baú da motocicleta não estava a droga nem mesmo a balança, que estavam no bolso da jaqueta de Josiane, que o entorpecente estava com Josiane e a motocicleta é também de propriedade dela, que a droga estava no bolso da jaqueta de Josiane, e ela era dona da droga, que não tenho nada a ver com a droga
,
que não sei porque Josiane não foi presa, que fui preso e falei que a droga não era minha, e os policias disseram que não adiantava eu falar nada pois eu era dono de tudo, então me conduziram a delegacia

(...)

que Josiane reside na Rua Goiabeiras, ela é minha ex-companheira, que ela mora junto com uma amiga a Thais, que fui preso na casa da mãe da Josiane, que fica na Rua Mário Spinelli,
que eu morava no Bairro Bom Jesus, Rua Vinícius de Moraes com o Alan, e a Josiane residia na Rua Goiabeiras com a Thais, que às vezes eu dormia na casa dela, acho que a Josiane levou a polícia até a casa dela, mas não participei das buscas pois fiquei preso, que os policiais encontraram um pé de maconha que era da amiga da Josiane
, que havia também um GPS, mas estava lá porque no dia do roubo os caras me deixaram na casa da Josiane e me deram o GPS como minha parte de pagamento no roubo, que
a Thais não ficou presa pois quando soube sumiu, que Josiane também não foi presa, que apenas eu fiquei preso
, que os policiais pediram que eu colocasse a senha no celular no momento que estavam me agredindo nos fundos da civil,
que nego ter relação com a droga encontrada com a Josiane e também com a balança de precisão, bem como o pé de maconha encontrado na casa, que não tenho participação com drogas
(...)
” (excerto do parecer de Id. 96506983; relatório de mídias de Id. 59986123).

No entanto, Josiane, companheira do acusado Júlio Cesar, não foi ouvida na fase inquisitiva e nem arrolada pelas partes para prestar esclarecimentos em juízo. Além disso, não há nos autos qualquer indicativo de que existiam investigações ou informações que apontassem o envolvimento do acusado Júlio Cesar com a narcotraficância.

Nesse contexto, constato que existem pontos de divergência entre os depoimentos dos policiais civis, sobretudo quanto ao local onde a droga foi efetivamente encontrada, se com o réu Júlio Cesar ou com a sua companheira Josiane. Ademais, traz certa estranheza o fato de Josiane não ter sido sequer ouvida na fase inquisitiva, apesar de terem sido localizadas drogas em sua residência.

Como bem pontuado na sentença recorrida, “
se em uma determinada residência, onde moram três pessoas [Júlio César, Thais e Josiane], é localizada substância entorpecente, e um pé de maconha, entende-se que pode ser de propriedade de todos que ali residem
”, de modo que a Polícia Civil deveria ter trazido subsídios suficientes para esclarecer a propriedade do entorpecente.

De mais a mais, nem todo maquinário, aparelho e instrumento encontrado no contexto de narcotraficância implica na prática do delito previsto no art. 34 da Lei n. 11.343/06, já que o tipo penal exige que seja demonstrada a sua relação com a fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas.

Sobre o tema, trago as esclarecedoras lições de Cleber Masson e Vinicius Marçal, que destacam:

“
(...) embora objetos como balança e sacos plásticos possam servir para evidenciar a prática do tráfico de drogas, tais instrumentos não levam automaticamente à condenação do agente pelo art. 34 da Lei 11.343/2006. De fato, as balanças apenas pesam a droga e os sacos plásticos se prestam unicamente a acondicioná-la. Logo, embora evidentemente os petrechos sirvam para a prática do tráfico de drogas, tais objetos não podem ser equiparados a instrumentos aptos a fabricar (produzir em larga escala), preparar (obter produto por meio da composição de elementos), produzir (manufaturar ou fazer surdir em menor escala) ou transformar (alterar a composição primitiva) drogas
” (MASSON, Cleber. MARÇAL, Vinicius ‘Lei de Drogas – aspectos penais e processuais penais’, Editora Método: São Paulo, 2019, p. 92).

Na hipótese, apenas uma balança de precisão foi apreendida no ato da prisão do acusado Júlio Cesar, porém, não há outros instrumentos que apontem que o aparelho era efetivamente utilizado na fabricação/preparação/transformação de entorpecentes.

Dessa forma, impera concluir que não há elementos probatórios firmes que permitam a condenação do apelado Júlio César como incurso no art.
33,
caput
, e § 1o, inciso II, e art. 34,
caput
, todos da Lei de Drogas, situação que conduz à sua absolvição, com fulcro no princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, e
seus consectários, o princípio da prevalência do estado de inocência e do
in dubio pro reo
(CF, art. 5o, inciso LVII).

Mantida a absolvição do acusado Júlio Cesar quanto aos delitos previstos na Lei de Drogas, entendo que os pedidos referentes à impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e à inaplicabilidade do art. 28 da mesma Lei encontram-se prejudicados.

Além disso, verifico que não há interesse recursal quanto ao pedido ministerial relativo às majorantes
do emprego de arma de fogo, do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, posto que foram reconhecidas na sentença e incidiram na fixação da pena.

Em seguida,
a defesa do acusado Júlio Cesar questionou a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal
, sustentando que as vítimas Antônia e Douglas não foram amarradas e a restrição da sua liberdade durou o tempo necessário para a execução do delito, motivo pelo qual requer a exclusão da causa especial de aumento de pena.

De acordo com as lições de Cleber Masson acerca do tema, “
como a lei utiliza o verbo ‘manter’, a restrição da liberdade deve perdurar por tempo juridicamente relevante, isto é, o ladrão permanece com a vítima em seu poder por tempo superior ao necessário à execução do roubo, seja para assegurar para si ou pra outrem o produto do crime, seja para escapar ileso da ação da autoridade policial
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado’ – Parte Especial’, Vol. II, Editora Método: São Paulo, 2012, p. 405).

Nesse sentido, consigno a seguir precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
O reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas atende ao que estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, para a sua configuração, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente
. 5. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista para a configuração da continuidade delitiva. Assim, aferir se os delitos foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, bem como a presença da unidade de desígnios, demanda incursão na seara fático-probatória, inviável na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no HC n. 230.691/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.11.2016).

Infere-se dos relatos das vítimas
que, embora Antônia e Douglas não tenham sido amarrados, o ofendido Sávio teve as mãos atadas e todos foram trancados no banheiro, onde permaneceram por aproximadamente trinta minutos, somente conseguindo se livrar porque Douglas foi içado por Sávio e escapou pela janela, abrindo a porta para os demais ofendidos.

Ademais, é inegável que houve a restrição do direito de ir e vir do ofendido Douglas especialmente porque foi obrigado a carregar os defensivos agrícolas para um veículo modelo Fiat/Strada. Além disso, a ofendida Antônia foi submetida à vigilância cerrada durante toda a ação delitiva, pois o acusado Júlio Cesar permaneceu segurando-a pelo braço ininterruptamente, de modo que é inegável que teve a liberdade tolhida por período superior ao necessário à execução do crime.

Logo, por estar caracterizada a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante, justificado está o incremento na pena pela aplicação da majorante do inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

A defesa do acusado Júlio Cesar requereu ainda a fixação da pena-base no mínimo legal
, porque as circunstâncias judiciais foram equivocamente sopesadas e, por essa razão, devem ser afastadas.

Considerando que a magistrada sentenciante utilizou-se de similar fundamentação para a exasperação da pena de cada delito reconhecido na sentença, isto é, para cada vítima atingida pela ação delitiva, promovo a análise conjunta das circunstâncias judiciais, para evitar repetições desnecessárias.

Ao examinar a sentença, constato que foram ponderadas negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade e às consequências do crime, justificando a fixação da pena-base em
6 anos e 6 meses de reclusão
.

No que tange à
culpabilidade
, a julgadora singular destacou que “
desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, infere-se que a infração penal foi executada mediante o emprego de grave ameaça, consistente na utilização ostensiva de arma de fogo, de forma a caracterizar excessos de violência desproporcionais, com intensa intimidação, momento em que a todo tempo apontava a arma de fogo para a cabeça da vítima
”,
fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena.

Quanto aos
antecedentes criminais
, com supedâneo no princípio da presunção de inocência, é imperioso dizer que somente podem ser negativamente valoradas as sentenças condenatórias com trânsito em julgado em desfavor do infrator (STJ, Súmula n. 444).

Logo, conquanto o apelante Júlio Cesar tenha sido pronunciado nos autos da ação penal n. 11337-53.2018.811.0040, mencionada na sentença, não pode ser considerado detentor de maus antecedentes, já que ainda não houve sequer prolação de sentença, inexistindo, portanto, decisão condenatória definitiva.

No que se refere à
personalidade do agente
a magistrada afirmou que o acusado Júlio Cesar “
possui uma mentalidade conturbada tendente à prática delituosa, pois verifica-se o curto espaço de tempo decorrido entre a prática do delito descrito nos autos de ação penal 203088 [tentativa de homicídio], no dia 13/10/2018 e a prática do delito constante no presente auto, ocorrido no dia 09/11/2018, ou seja, menos de 30 (trinta) dias, entre um delito e outro, aliado a isso, destaco os tipos penais “tentativa de homicídio” e “roubo duplamente qualificado”, vislumbrando uma personalidade altamente perigoso, visando a cometer crimes de grande potencial ofensivo
”.

Entretanto, não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da
psique do agente
, notadamente porque tal avaliação demanda a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática, conforme reiteradamente tem sido decidido esta egrégia Corte de Justiça.

No tocante às
consequências do delito
, entendo que devem ser sopesadas negativamente, porque, além do prejuízo material suportado pelas vítimas, houve sequelas emocionais, conforme relatado por todas em juízo, as quais demandam o aumento da sanção basilar.

Nesse ponto, importante ressaltar que a magistrada
a quo
reconheceu as causas especiais de aumento de pena do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, acrescendo a reprimenda em 1/3 e, em seguida, aumentou a pena em 2/3, haja vista a majorante do emprego de arma de fogo.

Convém frisar que o art. 68 do Código Penal não veda a aplicação simultânea de duas causas especiais de aumento de pena, ao contrário, atribui a sua possibilidade à discricionariedade do magistrado, que
deverá fundamentar
a sua incidência em elementos concretos dos fatos em julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
Esta Corte Superior considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.
4.
Inexiste ilegalidade no cálculo da terceira fase da pena quando o Juízo sentenciante apresenta motivação concreta para o cúmulo de duas causas de aumento, no crime de roubo
, referentes ao concurso de pessoas (na fração de 1/3) e ao emprego de arma de fogo (na fração de 2/3), com referência a peculiaridades do caso em comento, notadamente o roubo praticado por 3 agentes e no período noturno, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, o que encontra guarida na jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 666.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.6.2021) – destaquei.

Contudo, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
” (STJ – HC n. 606.212/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 29.9.2020).

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017.

Na hipótese, a magistrada
a quo
não trouxe motivação concreta para fundamentar a incidência concomitante de todas as circunstâncias reconhecidas como causas especiais de aumento de pena.

No entanto, entendo que o concurso de pessoa e a restrição da liberdade das vítimas devem ser sopesados como circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), já que a pluralidade de agentes e o tolhimento da liberdade, apesar de diminuir as chances de resistência das vítimas, não teve maiores implicações na consumação delitiva, posto que não fugiu ao que habitualmente ocorre em delitos dessa natureza.

Assim, afasto a ponderação deletéria dos antecedentes e da personalidade do agente, porém, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão
, haja vista a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito.

Na segunda fase dosimétrica, atenuo a reprimenda na proporção de 1/6, haja vista a confissão espontânea do acusado Júlio Cesar, encontrando a pena provisória de
5 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, considerando que o crime foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, de modo que a reprimenda deve ser recrudescida no índice de 2/3, alcançando a pena de
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Por fim,
a defesa do acusado Júlio Cesar postulou o reconhecimento do
concurso formal próprio
, sustentando a ausência de desígnios autônomos, pois “
o acusado praticou o ilícito com o objetivo de subtrair os bens da fazenda, sendo que ambas as vítimas estavam no local, não se dirigindo até o local com o objetivo de roubar todas as vítimas de forma separada
”.

Sobre o concurso formal de crimes, Ricardo Augusto Schmitt ensina que:

“
(...) ao concurso formal próprio ou perfeito, seja ele homogêneo ou heterogêneo, aplicar-se-á o percentual de aumento de 1/6 a 1/2, porém, quanto ao
concurso formal impróprio ou imperfeito
, pelo fato de ter o agente atuado com desígnios autônomos,
almejando dolosamente a produção de todos os resultados
, a regra será a do cúmulo material, isto é, embora tenha praticado uma conduta única, produtora de dois ou mais resultados,
se esses resultados tiverem sido por ele queridos inicialmente
, em vez da aplicação do percentual de aumento referido, suas penas serão cumuladas materialmente.

Com isso, podemos afirmar que o concurso formal ou ideal de crimes traz duas situações distintas para a aplicação da pena definitiva ao condenado:

1o) quando o agente não tem autonomia de desígnios em relação aos resultados (concurso formal próprio ou perfeito), aplicar-se-á apenas uma das penas, a mais grave, se diversas, ou qualquer uma delas, se iguais, aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 a 1/2;

2o) quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados (concurso formal impróprio ou imperfeito), as penas serão somadas
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. ‘Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática’, 13a. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2019. p. 314).

Assim, a diferença entre o concurso formal próprio e o impróprio concentra-se no
dolo do agente
, ou seja, na primeira hipótese o criminoso não age com pluralidade de desígnios, pois não pretende praticar vários delitos. Por outro lado, na segunda situação o agente é movido por desígnios distintos, agindo com a intenção de praticar vários delitos mediante uma só conduta.

No caso
sub judice
, o apelante Júlio Cesar, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, praticou quatro delitos de roubo, já que atingiu o patrimônio das vítimas Antônia, Douglas, Sávio e Gilberto, embora a sua intenção inicial tenha sido subtrair os defensivos agrícolas, em prejuízo unicamente do proprietário da “
Fazenda Parizzi
”.

De fato, as provas constantes nos autos não evidenciam a existência de desígnios autônomos, ao contrário, denotam a ocorrência de uma mesma ação delitiva desdobrada em quatro fatos distintos, daí porque deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. MAJORANTE. ARMA BRANCA. PENA-BASE. VALIDADE. PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, "atingidos os patrimônios individuais de vítimas distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos), não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em concurso formal próprio.
" (AgRg no REsp n. 1.189.138/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 21/6/2013). 3. Agravo regimental não provido
”. (STJ – AgRg no REsp n. 1.822.415/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29.10.2019)

Na mesma linha intelectiva, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – 2X – ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, C/C ART. 70, IN FINE, CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. INCORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CORRETA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PENA-BASE REDIMENCIONADA – 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÕES NÃO USADAS PARA ALICERÇAR AS CONDENAÇÕES – 3. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PROCEDÊNCIA – ROUBOS COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇOES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – DUAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 4. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...) 3.
A prática, pelos agentes, de dois crimes de roubo majorados, configura concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já, que mediante uma só ação, no mesmo contexto fático e sem a comprovação de desígnios autônomos, subtraíram bens de duas vítimas distintas
” (TJMT – Apelação n. 0012864-97.2019.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 2.6.2020).

De mais a mais, a doutrina e jurisprudência dominantes defendem que o patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal próprio deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta do agente.

Sobre o tema, colaciono precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. PENA REVISTA. CONCURSO FORMAL E REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5.
Nesse contexto, deve a reprimenda ser definida em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pelos crimes de roubo e corrupção de menores praticados em concurso formal, quantum mais benefício do que o cabível se considerado o concurso material de delitos. 6. In casu, reconhecida a presença de circunstância judicial desfavorável, deve ser mantido o meio prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, levando-se em conta a reprimenda imposta ao paciente, superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de definir a reprimenda em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, ficando mantido o regime prisional fechado
” (STJ –
HC
n. 544.961/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.2.2020) – negritei.

Portanto, reconheço a incidência do concurso formal próprio e,
tendo em vista que mediante uma única ação o acusado Júlio Cesar perpetrou quatro crimes de roubos distintos, o acréscimo deve incidir na fração de 1/4, alcançando a pena de
10 anos e 5 meses de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime inicial fechado
, haja vista a quantidade de pena aplicada e a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Observada a regra contida no art. 72 do Código Penal, e tendo em vista o
quantum
fixado à sanção privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para

130 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso da acusação, e
dou parcial provimento
para o recurso da defesa, para afastar a valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do agente, e reconhecer o concurso formal próprio, readequando a reprimenda final imposta ao acusado
Júlio Cesar Moraes Costa
para
10 anos e 5 meses, no regime inicial fechado, e o pagamento de 130 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I), por quatro vezes, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021